Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707050-78.2021.8.07.0018 APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF APELANTE: JOSE LUIS NETO D E C I S Ã O Vistos, etc. JOSE LUIS NETO, em sede de apelação (id 32745295), requereu a concessão de gratuidade de justiça, pedido que já fora apreciado e indeferido pelo juízo de primeiro grau (id 32745274). Assim, considerando que o apelante aceitou tacitamente a decisão que lhe indeferiu o benefício, haja vista que recolheu as custas iniciais (ids 32745278 e 32745279), além de não haver interposto o recurso adequado no momento oportuno, revela-se contraditória a conduta de reiteração de questão já preclusa, sem a necessária demonstração da alteração da capacidade financeira do recorrente, a qual sequer foi alegada. Em idêntico sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. CUSTAS PAGAS NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. MUDANÇA SUPERVENIENTE SEQUER ALEGADA. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CURADORIA DE AUSENTES. VERBA DEVIDA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada no pagamento de honorários de advogado em razão da sucumbência. 2. No presente caso a recorrida deveria ter demonstrado que houve mudança superveniente em sua condição financeira, mas essa condição sequer foi alegada. 3. São devidos honorários de advogado à Defensoria Pública nos casos em que atue no processo como Curadora Especial em favor do réu ausente. 3.1. Nas hipóteses em que não há a indicação de proveito econômico e à causa tiver havido a atribuição de valor irrisório, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, observando os parâmetros previstos no art. 85, § 8o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1416184, 07458164620208070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator